Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712125-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A, PASSEI DIRETO S/A., CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. RECORRIDO: PAULA LARYSSA CONFEITARIA AFETIVA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, a recorrente autora aduz que as rés disponibilizaram curso de titularidade da recorrente sem sua prévia autorização, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 36.000, à título de indenização por danos materiais. As recorrentes rés, por outro lado, sustentam a ilegitimidade passiva de UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Caso tal tese não seja acolhida, pede a delimitação do conteúdo a ser removido, nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/14. II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo recolhido pelas rés (ID 48291621). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48291628 e 44948671). III. Rejeito a tese de ofensa à dialeticidade, porquanto a autora recorrente cumpriu seu ônus de demonstrar o desacerto que entende ter ocorrido na sentença. IV. Inexiste ilegitimidade passiva das rés UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, uma vez que ambas integram a cadeia de provedores. V. Observa-se que o conteúdo produzido pela autora foi divulgado em plataforma colaborativa vinculada às rés, mediante inserção por terceiros usuários cadastrados. A despeito disso, a atividade das rés é de provedor de hospedagem, sendo a obrigação unicamente de remoção do conteúdo após a devida intimação. Nesse norte, não há que se falar em dano material, sobretudo em virtude de terceiros desconhecidos – e não as rés - terem disponibilizado publicamente o conteúdo contestado. VI. Por fim, a ordem judicial especificou o conteúdo indicado como infringente, sendo possível às rés a localização inequívoca do material a ser removido. VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, diante da sucumbência recíproca. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INDICAÇÃO DA URL QUE CONTENHA AS OBRAS PARA DELIMITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. PODE SER FEITA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, alega houve omissão quanto à necessidade de indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando jurisdicional. II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Assim, inexiste o alegado vício de omissão. Quanto à indicação expressa da URL que contenha as obras para delimitação do comando judicial, esta pode ser feita na fase de cumprimento de sentença. V. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII.A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV e IX, art.170 e art. 220, caput, todos da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial. Sustenta que é livre a manifestação do pensamento, bem como da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Afirma que somente diante de ordem judicial específica está condicionado a remover conteúdo apontado como infringente. Reitera, então, que é “manifestamente ilegal e contrária à Carta Magna qualquer ordem de realização de controle prévio”. Assevera, por fim, que o provedor de internet não está obrigado “a remover conteúdos de terceiros sem ordem judicial específica que aponte a localização precisa por meio das respectivas URLs”. Defendeu, por fim, a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que não seja reconhecida a responsabilidade civil de provedor de internet em razão de conteúdo gerado por terceiros, sem que exista, para tanto, descumprimento de ordem judicial específica para tomar as providências, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornando indisponível o conteúdo apontado como infringente, na forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). Nessa esteira, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria. Confira-se: “EMENTA Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5o, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. (RE 1037396 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.037.396 (Tema n. 987).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 987, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal